Tribunal: TJSP
Processo: 1524729-50.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Viabilidade parcial. Réu surpreendido por policiais militares portando um revólver, com dois cartuchos íntegros e três cartuchos picotados, produto de crime de furto. Em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento, a confissão do recorrente foi corroborada

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Viabilidade parcial. Réu surpreendido por policiais militares portando um revólver, com dois cartuchos íntegros e três cartuchos picotados, produto de crime de furto. Em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento, a confissão do recorrente foi corroborada pelas demais provas coligidas. Contudo, no tocante ao crime de receptação, denota-se a carência de elementos para aferir o caráter doloso de sua conduta, embora existente a previsibilidade da origem ilícita do referido armamento, à luz das circunstâncias do caso concreto. Com efeito, de rigor a desclassificação da conduta ao crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal. Condenação reformada. Afastamento de majoração das básicas. Nova reprimenda do crime de receptação sobre a qual se reconhece extinta a punibilidade. Em relação ao crime do estatuto do desarmamento, viável a fixação do regime inicial aberto, assim como a substituição da pena corporal por restritivas de direito. Parcialmente provido.